Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715052-57.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por GABRIEL RODRIGUES SOARES em face da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL UNIDOS DO CRUZEIRO – ARUC: “Inicialmente, cabe destacar que o promotor Roberto Carlos Batista tem longa e profícua atuação na tutela dos interesses ambientais, sempre de modo diligente, responsável e ético. Não se olvide também que a atuação em juízo na tutela de interesses difusos exige, de fato, um conhecimento mais acurado sobre as características do bem ambiental afetado – recordando-se que um dos aspectos ambientais é o do meio ambiente cultural, inteirar-se das nuances da atividade produzida por um determinado bem cultural insere-se no trabalho dos que irão decidir ou influir na decisão sobre o mesmo bem. Esta é inclusive uma das razões pelas quais foi convocada a audiência referida na decisão de id 114045160, e por certo foi também o intuito da visita do promotor excepto à associação ré, que sem dúvida tem relevância cultural, como anotado na mesma decisão. Contudo, em que pese a premissa da correção da conduta do excepto, as fotografias acostadas com a exceção sugerem sentimento de especial estima pela associação ré que pode induzir à ideia de que a atuação do Promotor possa ser contaminada por este sentimento pessoal, vulnerando, pois, a credibilidade necessária à legitimidade do processo, a qual vincula-se à imparcialidade dos órgãos públicos que atuem no feito, mormente porque a paridade de armas é princípio processual inafastável. Portanto, em prol da segurança do processo, e para evitar discussões laterais que prejudiquem a regular tramitação do feito, afigura-se forçoso reconhecer a procedência da arguição de suspeição, restando prejudicada a atuação do membro do MP excepto. Em face do exposto, acolho a exceção de suspeição, para determinar o afastamento do Sr. Promotor Roberto Carlos Batista da atuação apenas neste feito. Designe-se data para a audiência de oitiva de testemunhas e amici curiae. Publique-se; ciência ao MP.” O Agravante sustenta (i) que o mero fato de aparecer em fotografias com uma das partes do processo não basta para configurar suspeição; (ii) que por ter comparecido a um único evento na sede da ARUC não caracteriza a existência de interesse no julgamento a favor desta parte; (iii) que a atuação anterior em procedimento administrativo envolvendo a ARUC se dera em caráter eminentemente institucional no intuito de acompanhar a regularização da área por ela ocupada; (iv) que a posição do Parquet no feito não se engessa ou se vincula a manifestações anteriores; e (v) que a medição não se dera na residência do Agravado, por isso houve um “overruling” da posição anterior do Ministério Público. Conclui pela ausência de suspeição e interesse na causa pelo Membro do MPDFT. Requer a antecipação da tutela recursal para “cassar a decisão impugnada para que se anule o “afastamento” da atuação do Promotor Roberto Carlos Batista no Pje1 no 0706947- 08.2020.8.07.0018” ou, alternativamente, “o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão recorrida até final julgamento por essa egrégia Turma” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “garantir a atuação do titular da 1a PRODEMA no processo em mira”. É o relatório. Decido. O recurso em princípio é cabível, tendo em vista que a dedução da matéria somente em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, possivelmente restará desprovida de eficácia e utilidade. Em que pese a consistência da r. decisão agravada e o zelo com a credibilidade do processo, no plano da cognição sumária não se divisam nos autos elementos indicativos da suspeição do Promotor de Justiça que atua no feito, Dr. Roberto Carlos Batista, com a devida venia. Pelo que se extrai dos autos, os atos praticados pelo representante do Ministério Público, inclusive a visita à qual se reporta a r. decisão agravada, tiveram caráter estritamente profissional e institucional. Fatos e circunstâncias dessa natureza, exatamente porque adstritos às atribuições do Ministério Público, expressam o exercício regular da atividade profissional e por isso não se enquadram em nenhuma das hipóteses de suspeição dispostas numerus clausus no artigo 144 do Código de Processo Civil, pelo menos neste juízo preliminar de cognição. Presente, pois, a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da gravidade do afastamento do Promotor de Justiça da causa em que atua em conformidade com suas atribuições funcionais. Isto posto, suspendo a r. decisão agravada quanto ao afastamento do Dr. Roberto Carlos Batista da sua atuação no feito. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator